Tribunal: TCU
Processo: 021.652/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais destinados à construção de creche no Município de Condado.

Inteiro teor:
Acórdão 6189/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada mediante expediente remetido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE - PB), dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Condado (PB), no âmbito dos Convênios 626228 e 669624, celebrados com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vigente de 24/6/2008 a 28/1/2013 e 29/12/2011 a 27/12/2012, respectivamente; Considerando que o FNDE acostou ao processo resposta às diligências efetivadas pela unidade técnica, evidenciando que já adotou medidas com vistas ao ressarcimento ao erário tanto no âmbito do Convênio 626228 como no âmbito do Convênio 669624, instaurando as devidas tomadas de contas especiais, a primeira em 2016 (TC Processo 003.898/2016-4 , apreciado pelo Acórdão 4461/2017-TCU-Segunda Câmara ) e a segunda em 2024 (Número da TCE no Sistema e-TCE 874/2024); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 26-27, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para considerar prejudicada a continuidade do exame do mérito, haja vista a atuação corretiva do órgão jurisdicionado; b) comunicar a prolação do Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; e c) arquivar o processo com fundamento no art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 021.652/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Condado (PB). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE - PB). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.